Tribunal: TJDFT
Processo: 0005060-70.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005060-70.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49635760, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos créditos de MARCONE MARTINS SOUTO (RPV 44993531), MARCELO JUSTINIANO PADILHA (RPV 44993513), MARCIA DARNISE DE MELO CRUZ (RPV 44993520), MARCO ANTONIO FAUSTINO MENDES (RPV 44993521), MARCO ANTONIO FERREIRA DE SANTANA (RPV 44993524), MARCO VINICIUS PEREIRA DE CARVALHO (RPV 44993528), MARGARIDA ARISMENTE ARAUJO LIMA (RPV 44993535) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV 44993546 - honorários contratuais e sucumbenciais). O SINDIRETA concordou com o montante depositado pelo DF (ID: 50176610). Ante o pagamento, declaro extinta a execução em face de MARCONE MARTINS SOUTO (RPV 44993531), MARCELO JUSTINIANO PADILHA (RPV 44993513), MARCIA DARNISE DE MELO CRUZ (RPV 44993520), MARCO ANTONIO FAUSTINO MENDES (RPV 44993521), MARCO ANTONIO FERREIRA DE SANTANA (RPV 44993524), MARCO VINICIUS PEREIRA DE CARVALHO (RPV 44993528), MARGARIDA ARISMENTE ARAUJO LIMA (RPV 44993535) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV 44993546 - honorários contratuais e sucumbenciais) Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 17 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador